Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO. MANUTENÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL.
1. Uma vez que a infante permanece com a sua genitora desde janeiro deste ano, e não tendo sido demonstrado perigo ou prejuízo passível de reverter a guarda ao genitor, impõe-se a manutenção da situação fática atual por ser inviável uma nova mudança na rotina da infante, não se olvidando da possibilidade de outra alteração na hipótese de o pedido ser julgado improcedente.
2. Havendo acusações mútuas de desajustes envolvendo ambos os genitores, a estabilidade do ambiente físico e social da criança é medida que preserva a menor gravidade. Não se vislumbra a necessidade de imposição de nova rotina e alteração de domicílio da menor, dado que a criança está sob os cuidados maternos e inexiste nos autos quaisquer indícios de fatos graves cometidos contra a criança pela genitora.
3. Deu-se provimento ao recurso.